Tribunal: STF
Processo: ARE 861212
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos protelatórios. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Acórdão embargado suficientemente motivado. 5. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 6. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 7. Manifesto intuito procrastinatório. 8. Embargos de declaração rejeitados com determinação de baixa imediata.